Tribunal: TJMT
Processo: 1013576-88.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013576-88.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON DA SILVA MAGALHAES - CPF: 019.388.491-75 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013576-88.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Nelson da Silva Magalhães

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de suas dívidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “Prejuízo”, no valor de R$ 2.131,00.

2.
Caberia ao Recorrente comprovar o adimplemento de suas obrigações, o que não ocorreu no presente caso. Tendo em vista que confirma a existência de relação jurídica junto ao banco recorrido, e somente colaciona aos autos, telas de um único cartão de crédito, documentos estes que não são suficientes para comprovar que nada deve ao banco, visto que deveria ter juntado extrato da sua conta corrente. Assim, entendo que inexiste irregularidade na informação lançada junto ao SCR, razão pela qual, deve ser mantida a improcedência do pedido inicial.

3.
Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".

4.
Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“1. O Sistema de Informações do Banco Central
-
Sisbacen, mais precisamente o Sistema de

Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é

cadastro público que tem tanto um viés de proteção

do interesse público (como regulador do sistema
-
supervisão bancária), como de satisfação dos

interesses privados (seja instituições financeiras

- gestão das carteiras de crédito -, seja

mutuários - demonstração de seu cadastro

positivo)

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado

de forma diferente dos cadastros de inadimplentes

como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o

Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele

também tem a natureza de cadastro restritivo de

crédito, justamente pelo caráter de suas

informações, tal qual os demais cadastros de

proteção, pois visam a diminuir o risco assumido

pelas instituições na decisão de tomada de

crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de

cadastro público, não tem como se desvincular de

sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para

operações de crédito, voltado principalmente às

instituições financeiras para que melhor avaliem

os riscos na sua concessão à determinada pessoa,

isto é, o crédito é justamente o objeto da relação

jurídica posta
.

(STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j.18/09/2014).

5. A respeito da operação classificada como Prejuízo, como a operação objeto destes autos, eis o que dispõe o parágrafo único do artigo 7º e no artigo 8º da Resolução Bacen n. 2.682/1999, in verbis:

Art. 7º A operação classificada como de risco nível H deve ser transferida para conta de compensação, com o correspondente débito em provisão, após decorridos seis meses da sua classificação nesse nível de risco, não sendo admitido o registro em período inferior.

Parágrafo único.
A operação classificada na forma do disposto no caput deste artigo deve permanecer registrada em conta de compensação pelo prazo mínimo de cinco anos e enquanto não esgotados todos os procedimentos para cobrança
.

Art. 8º
A operação objeto de renegociação deve ser mantida, no mínimo, no mesmo nível de risco em que estiver classificada, observado que aquela registrada como prejuízo deve ser classificada como de risco nível H.

6. Ademais, o Recorrente não comprovou que teve restrição ao crédito decorrente da sua inclusão no SCR, isto é, que efetivamente experimentou qualquer prejuízo moral. As alegações do Recorrente são apenas em tese, sem qualquer amparo na prova dos autos.

7. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR SISBACEN - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que não se verifica irregularidade nas anotações realizadas junto ao SCR - RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10108376920188260066 SP 1010837-69.2018.8.26.0066, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 26/09/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANOTAÇÃO DE DADOS - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR) - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - O cadastro no SISBACEN tem como escopo a troca de informações, de forma sigilosa e restrita, do sistema financeiro, relativamente a transações bancárias, de forma que as instituições de crédito poderão avaliar o perfil dos clientes para fins de contratação de empréstimos.
A instituição bancária apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, não restando configurado os danos morais.
(TJ-MG - AC: 10074170064146001 Bom Despacho, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/03/2019, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019) (grifei)

(...) Considerar automaticamente o registro no Sistema de Informações de Crédito como dano moral
in re ipsa
à parte autora seria albergar a tese de que toda e qualquer pessoa que detém operação financeira também estaria tendo seus direitos violados, porquanto, por força da obrigatoriedade do repasse da informação ao BACEN, como já visto, cada uma destas pessoas, em regra, tem registro no SCR (TJ-RS - AC: 70064895303 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 11/06/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/06/2015)

8.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022